Tribunal: TJDFT
Processo: 0718975-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718975-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA OLIVEIRA DIAS RABELO, MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS, EUNICE ALVES ROSA, MARCIA ALVES ROSA, MARCIA RODRIGUES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de MARCIA OLIVEIRA DIAS RABELO, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS, EUNICE ALVES ROSA, MARCIA ALVES ROSA e MARCIA RODRIGUES ARAUJO, processo n. 0701846-87.2020.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de penhora de quantia bloqueada via SISBAJUD, por considerá-la salário/impenhorável. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 125849053 dos autos de origem): “Cuida-se de Impugnação a penhora via SISBAJUD ao argumento de se tratar de conta salário manejada por MARCIA OLIVEIRA DIAS RABELO em face do DISTRITO FEDERAL. Sustenta que os valores obstruídos possuem caráter alimentar, oriundos de proventos e não podem ser objetos de constrição. Em sua manifestação o exequente rebate os argumentos expendidos pelas executadas. Não foram trazidos documentos comprovando a natureza alimentar e a consequente impenhorabilidade dos importes da conta poupança da executada. Por fim pugna pelo deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores para o adimplemento das obrigações da devedora, pedindo inclusive, que recaia sobre seus proventos face ao bloqueio parcial feito via SISBAJUD. Os autos vieram conclusos. É o que basta para decidir. Cinge-se a questão sobre a possibilidade de penhora das quantias cobradas em sede de cumprimento de sentença. De acordo com o art. 833, inciso IV do NCPC é vedada a penhora de valores dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. No caso dos autos, verifica-se que a situação financeira da executada não permite a aplicação da exceção de impenhorabilidade salarial reconhecida pelo STJ no Julgamento do REsp 1828388/DF, no sentido de que "A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ)”. Assim entende o eg. TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS TRABALHISTAS. EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PROTEÇÃO RESERVADA ÀS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS STRICTO SENSU. RESP 1815055/SP (REPETITIVOS). DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSÍVEL AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente contra eventuais abusos, dentre os quais se encontra a sua retenção dolosa (art. 7o, X, da Constituição Federal). 2. A fim de dar efetividade à norma acima colacionada, e de contemplar a natureza alimentar do salário, foram criados alguns mecanismos cujo objetivo é garantir a proteção desse instituto de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, como, por exemplo, a impenhorabilidade do salário disposta no art. 833, IV, do CPC. 3. Quanto à possibilidade de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, restou superada a divergência jurisdicional pela Corte Superior de Justiça, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, IV, do CPC (REsp 1815055/SP - julgado pelo rito dos repetitivos). 4. A situação financeira da executada não permite a aplicação da exceção de impenhorabilidade salarial reconhecida pelo STJ no Julgamento do REsp 1828388/DF, no sentido de que "A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ)." 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1381897, 07270427920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BACENJUD. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA 1. O art. 833, IV e §2o do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, só reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, pela sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1184765/PA, pela impenhorabilidade das verbas salariais. 3. A impenhorabilidade absoluta tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora de 30% da aposentadoria da agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1057230, 07094679720178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante ao exposto, declaro a impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD. Decorridos os prazos legais, expeça-se o Alvará em favor das partes executadas. Após, promova o credor andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de arquivamento. Intimem-se.” O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois admitida a penhora de salário, visto que a cobrança é de honorários advocatícios, que tem natureza alimentar. Defende que inexiste impenhorabilidade absoluta, e neste caso, seria aplicável a regra do § 2o, do art. 833, do CPC. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para que “não seja desbloqueada, enquanto não for julgado o respectivo recurso, sob pena de incorrer em risco ao resultado útil do processo, bem como à satisfação do direito do credor.” No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, mantendo-se a penhora. Dispensado o recolhimento de preparo ante a isenção legal de que goza o ente publico ora recorrente. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que não se trata de penhora de parte do salário da agravada, mas do total encontrado em sua conta bancária e bloqueado via SISBAJUD. De acordo com contracheque da agravada referente ao mês 04/2022 (ID 124429325), mês do bloqueio on line, recebeu salário liquido de R$ 7.123,21, e teve bloqueado o valor de R$ 19.086,42 (ID 121995560. Pág. 2). Desse modo, tenho que, a diferença do que sobeja o salário do mês, pode ser considerado sobra dos meses anteriores, portanto, em tese, passível de ser penhorado. Neste sentido este Magistrado assim já julgou, quando ainda integrava a eg. 6a Turma, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. SOBRAS DOS MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. É entendimento do colendo STJ e deste Tribunal de Justiça que as sobras de salário recebidas nos demais meses do ano, mesmo que comprovada a sua origem alimentar, são penhoráveis. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1379877, 07215492420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tenho como elevada a probabilidade de provimento parcial do recurso, no tocante apenas a sobra, que neste caso é de R$ 11.963,21. O que é salário do mês, sim, neste caso, deve ser desbloqueado, como determinado na origem. Noutro prisma, denota-se intuitiva a imprescindibilidade da medida como forma de assegurar o resultado útil do processo, que neste caso ocorre por intermédio dos atos expropriatórios, como a penhora on line realizada. Por fim, friso que, a despeito da relevância atribuída a efetividade do cumprimento de sentença, fora desde logo assegurado o mínimo existencial e a dignidade humana, ante a preservação do salário da devedora, referente ao mês de abril/2022 – mês da penhora. Isso posto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR, para que seja mantida a penhora do valor de R$ 11.963,21, referente a agravada MARCIA OLIVEIRA DIAS RABELO (ID 121995560. Pág. 2). Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator